Tribunal: TJPA
Processo: 0803904-51.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803904-51.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE NAZARE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Maria de Nazaré da Silva Santos contra sentença que, nos autos de ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos constatados em imóvel adquirido com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR; (ii) saber se deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais reconhecidos na sentença; e (iii) saber se os vícios construtivos verificados no imóvel configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil, nas operações vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua exclusivamente como agente financeiro, exercendo funções relacionadas à execução da política pública habitacional, circunstância que autoriza sua responsabilização pelos vícios construtivos constatados nas unidades habitacionais vinculadas ao FAR.

4.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo legítima a permanência da instituição financeira no polo passivo quando apontada como responsável pelos danos narrados na petição inicial.

5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O laudo técnico apresentado pela autora demonstrou a existência de vícios construtivos aptos a comprometer a funcionalidade, a segurança e a habitabilidade do imóvel, não tendo sido produzida prova capaz de afastar suas conclusões.

7.

Demonstrados o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

8.

Os vícios construtivos constatados ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, por comprometerem a adequada fruição de imóvel destinado à moradia familiar, frustrando legítima expectativa relacionada à concretização do direito fundamental à moradia digna.

9.

Configurado o dano moral indenizável, mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Maria de Nazaré da Silva Santos
(Id. 26004193) e
Banco do Brasil S/A
(Id. 26004196/26004197) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA (Id. 26004192), nos autos de
ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegados vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1
.

Na origem, a autora sustentou que o imóvel adquirido por intermédio do programa habitacional apresentava defeitos construtivos, atribuindo ao Banco do Brasil responsabilidade pelos danos em razão de sua atuação como agente executor do programa habitacional. Ao final, requereu indenização por danos materiais e morais (Ids. 26004124 e 26004125). O Banco do Brasil apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência dos pedidos (Id. 26004142).

Sobreveio sentença (Id. 26004192) que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos constatados e julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o réu ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Houve sucumbência recíproca, com rateio dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais,
Maria de Nazaré da Silva Santos
(Id. 26004193) insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais, sustentando que os vícios apresentados no imóvel extrapolam o mero dissabor cotidiano, comprometem a habitabilidade da residência e ocasionam abalo psíquico e emocional, requerendo a reforma da sentença para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S/A
(Ids. 26004196 e 26004197) requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos apontados, inexistência de dever de indenizar e improcedência dos pedidos formulados na inicial, postulando a integral reforma do decisum.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos recursos de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos.

A controvérsia consiste em verificar, preliminarmente, a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder pelos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; a manutenção da condenação ao pagamento dos danos materiais fixados na sentença; e a possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Delimitada a controvérsia, passo à análise das preliminares e, posteriormente, do mérito recursal.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco do Brasil sustenta que atuou exclusivamente como agente financeiro do contrato habitacional, razão pela qual não poderia responder pelos vícios construtivos apontados pela autora.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da demanda foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mediante recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. A própria sentença reconheceu que a instituição financeira não atuou como mero financiador, mas como executora da política pública habitacional voltada à população de baixa renda, exercendo funções relacionadas à gestão, acompanhamento e fiscalização do empreendimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue as hipóteses em que a instituição financeira atua exclusivamente como agente financeiro daquelas em que desempenha papel de agente executor da política habitacional.

Na segunda hipótese, como ocorre nos presentes autos, admite-se a responsabilização da instituição financeira por vícios construtivos verificados nos imóveis vinculados ao programa habitacional.

Além disso, sob a ótica da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações formuladas na petição inicial. Tendo a autora atribuído ao Banco do Brasil responsabilidade pelos danos decorrentes dos vícios construtivos, mostra-se legítima sua permanência no polo passivo da demanda.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS DANOS MATERIAIS

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Conforme já consignado, o Banco do Brasil, nas operações vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua apenas como agente financiador, mas como executor de política pública habitacional destinada à população de baixa renda.

Nessas circunstâncias, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade da instituição financeira, portanto, é objetiva, exigindo apenas a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, a sentença reconheceu que o laudo técnico apresentado pela autora demonstrou a existência de diversos vícios construtivos no imóvel, tais como infiltrações, rachaduras e falhas estruturais aptas a comprometer a segurança, a funcionalidade e a habitabilidade da unidade residencial.

O magistrado de origem também consignou que o documento técnico não foi impugnado de forma específica pela instituição financeira e que inexistia prova apta a afastar suas conclusões.

Dessa forma, demonstrados os vícios construtivos, o dano material correspondente e a responsabilidade da instituição financeira, correta a sentença ao condenar o Banco do Brasil ao ressarcimento dos valores necessários à reparação do imóvel.

Consequentemente, deve ser desprovido o recurso da instituição financeira.

DOS DANOS MORAIS

A autora busca a reforma parcial da sentença para ver reconhecido o direito à indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a existência dos vícios construtivos e condenou o Banco do Brasil ao ressarcimento dos danos materiais, mas afastou a reparação moral. Todavia, as circunstâncias dos autos evidenciam situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

O imóvel foi adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado à concretização do direito fundamental à moradia para famílias de baixa renda.

A aquisição da casa própria, especialmente para beneficiários de programa habitacional de interesse social, representa muito mais que simples aquisição patrimonial, constituindo importante instrumento de promoção da dignidade da pessoa humana e de efetivação do direito social à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Os vícios constatados no imóvel não se limitam a imperfeições estéticas de pequena relevância.

Conforme descrito na inicial e reconhecido na sentença, foram identificadas infiltrações, rachaduras e demais defeitos construtivos capazes de comprometer a adequada utilização do imóvel e frustrar a legítima expectativa da consumidora de usufruir de habitação segura e digna.

Nessas circunstâncias, o dano moral decorre da própria situação vivenciada pela autora.

A jurisprudência tem reconhecido que a impossibilidade de usufruir plenamente de imóvel destinado à moradia familiar, em razão de vícios construtivos relevantes, configura hipótese de dano moral indenizável, por atingir diretamente direitos relacionados à dignidade, ao bem-estar e à segurança do núcleo familiar.

A situação dos autos revela inequívoca frustração do direito à moradia adequada, impondo à autora transtornos que excedem os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.

Diante desse contexto, reputo configurado o dano moral indenizável.

Quanto ao valor da reparação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes envolvendo vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, mostra-se adequada a fixação da indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos de apelação
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo integralmente a sentença quanto à condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO à apelação interposta por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SANTOS
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Sobre a condenação por danos morais deverá incidir, a partir da data do arbitramento, exclusivamente a
taxa SELIC
, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP.

Considerando o desprovimento integral do recurso da instituição financeira e o provimento do recurso da autora, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando o Banco do Brasil ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Advirto, ainda, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. e

DAR PROVIMENTO
à apelação interposta por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SANTOS
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
16/06/2026 a 23/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 25 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026